Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-53.2021.8.14.0031
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800441-53.2021.8.14.0031

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE
. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA
,

em face do v. Acórdão de Num. 23051186 - Págs. 1-14, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Aponta o embargante a existência de omissão e contradição quanto: desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, quebra da cadeia de custódia, exasperação da pena e aplicação da atenuante da confissão espontânea

(
Num. 23154457 - Págs. 1-22).

Assim, pretende o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir omissão e sanar a contradição, retificando o
decisum
embargado e prequestionando os temas levantados.

Parecer ministerial pelo não conhecimento, caso conhecido, opinou pela rejeição dos embargos de declaração (Num. 23843752 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada.

Neste sentido, já se posicionou o E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento."
(REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalto ainda, que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

Constato que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão e contradição no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, quebra da cadeia de custódia, exasperação da pena e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto ainda, que o juízo não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 18/02/2025